Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004072-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - CPF: 050.549.181-83 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1004072-61.2022.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA

DE CUIABA/
MT

Recorrente
:
GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26-30/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS C/C DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.
CESSÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO
JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO
S

MORA
IS

CONFIGURADO
S
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente

GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Recorrido FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS.

2. Os documentos juntados à contestação, acompanhados do Termo de Cessão, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de ação em que
o
Recorrente

GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação d
o

Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS

na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao
pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$
1
.000,00 (
mil reais).

Inconformad
o
, o
Recorrente
GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
166948412
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS N
PL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS
refuta
as
razões recursais
, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023